Tribunal: TJBA
Processo: 8030052-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030052-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CLAUDIO JORGE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Autogestão. Reajustes anuais e por faixa etária. Prescrição. Repetição do indébito. Prazo trienal. Revisão das cláusulas contratuais. Prazo decenal. Aplicação do tema 610 e
R
esp 1.715.798/
RS
do
STJ
. Abusividade de reajustes configurada. Aplicação da tabela
FIPE-Saúde
. Previsão contratual.
Quanto ao prazo prescricional, deve-se distinguir duas situações: (i) para o pedido de repetição do indébito, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV do CC/2002, conforme Tema 610 do STJ, por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa; (ii) para a revisão das cláusulas contratuais, incide o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, nos termos do REsp 1.715.798/RS. Ainda que inaplicável o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), permanece a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo possível o controle judicial de eventuais abusividades. Configura-se abusivo o reajuste por faixa etária que desrespeita os parâmetros estabelecidos na RN nº 63/2003 da ANS. Havendo expressa previsão contratual de aplicação da Tabela FIPE-Saúde para os reajustes anuais (cláusula 20), deve ser mantida a determinação de sua observância. Recurso parcialmente provido apenas para limitar a restituição dos valores aos pagamentos realizados nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.